Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-12.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001726-12.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUNEY ALVES MAGALHAES - CPF: 891.254.521-34 (APELADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ATIVIDADE REMUNERADA POSTERIOR AO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária, para concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial judicial; e (ii) saber se o exercício de atividade remunerada após o acidente descaracteriza a incapacidade laboral total e permanente reconhecida no laudo, afastando o direito à aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o juízo de origem, com base no princípio do livre convencimento motivado, considerou suficiente o laudo pericial para formar seu convencimento, não havendo vícios ou omissões que justificassem nova perícia. O laudo foi elaborado por perito de confiança do juízo, que respondeu de forma técnica e clara aos quesitos formulados.

4. No mérito, o laudo pericial atestou a existência de incapacidade total e permanente do autor para atividades laborais braçais, não sendo passível de reabilitação. A atuação profissional posterior ao acidente, segundo reconhece a jurisprudência, pode decorrer de necessidade de subsistência e não afasta, por si só, a condição de incapacidade constatada sob critérios médicos e biopsicossociais.

5. O perfil profissional do autor, de baixa escolaridade e experiência restrita a atividades físicas, reforça a conclusão da perícia quanto à inviabilidade de reinserção em outras funções laborativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é considerado suficiente e conclusivo pelo juízo, inexistindo requerimento fundamentado para a realização de nova perícia. 2. A realização de atividade remunerada, mesmo após o acidente, não afasta, por si só, o reconhecimento da incapacidade total e permanente, especialmente quando o laudo pericial atesta a impossibilidade de reabilitação profissional e a condição socioeconômica do segurado impede sua reinserção em atividade compatível com sua limitação."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.12.2018; TJMT, N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, na ação previdenciária n. 1001726-12.2024.8.11.0020, ajuizada por
JUNEY ALVES MAGALHAES
, julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, calculada sua renda mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, com termo inicial em 02.08.2019, data do requerimento administrativo.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o INSS alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial é inconsistente e lacônico, pois o perito não considerou a continuidade do trabalho habitual pela parte autora após o acidente, atestando a impossibilidade do labor em afirmações genéricas e com parca fundamentação.

Argumenta haver nos autos dados objetivos aptos a infirmar a conclusão pericial, consistentes no registro de trabalho remunerado pela parte autora no período em que supostamente estaria impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Sustenta que o extrato previdenciário juntado aos autos demonstra que o autor manteve vínculo empregatício com a empresa "ENG E CON CONSTRUCOES CIVIL LTDA" no período de 05.02.2020 a 01.08.2020, exercendo a função de pedreiro, além de ter realizado contribuições como contribuinte individual nos períodos de 01.06.2021 a 30.06.2021 e de 01.02.2022 a 30.09.2024, o que comprovaria a ausência de incapacidade total.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para complementação/retificação do laudo pericial judicial produzido nos autos, com as respectivas diligências que se fizerem necessárias, permitindo-se assim ampla dilação probatória
(Id. 297237867)
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
(Id. 297237870)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 309837877)
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial é inconsistente e lacônico, pois o perito não considerou a continuidade do trabalho habitual pela parte autora após o acidente, atestando a impossibilidade do labor em afirmações genéricas e com parca fundamentação. Argumenta haver nos autos dados objetivos aptos a infirmar a conclusão pericial, consistentes no registro de trabalho remunerado pela parte autora no período em que supostamente estaria impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Contudo, no presente caso, a irresignação apresentada não deve prosperar. Conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, o laudo pericial fornece informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a existência de incapacidade total e permanente para suas atividades habituais. O perito judicial, Dr. Inácio Jesus Ferreira e Silva, CRM-MT 6559, após examinar o autor, respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados, descrevendo detalhadamente o histórico da doença, os sintomas apresentados e o resultado do exame físico.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou nenhum argumento técnico em sua impugnação que afastasse as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar a presença de incapacidade para as atividades laborais braçais. É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, assegurando a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Quanto à alegação de que o autor exerceu atividade remunerada após o acidente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão pericial. O fato de o segurado ter trabalhado em determinado período, mesmo estando incapacitado, pode decorrer da necessidade de subsistência, não descaracterizando a incapacidade constatada pelo perito judicial. Ademais, o perito foi categórico ao afirmar que o autor "
deambula com extrema dificuldade", apresenta "claudicação de membro inferior direito
" e "
força muscular diminuída em ambas as pernas (4/6)",
sintomas que corroboram a conclusão de incapacidade para o exercício de atividades braçais.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, conforme o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

"“Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que o autor apresenta “
Lombalgia e Fratura Lombar (CIDs M51.1 e Z98.1
)”, decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em março de 2019, quando sofreu queda do telhado (7 metros) com fratura tipo explosão da segunda vértebra lombar (L2), sendo submetido à cirurgia com artrodese e descompressão. O perito constatou que o autor deambula com extrema dificuldade, apresenta claudicação de membro inferior direito e força muscular diminuída em ambas as pernas (4/6), concluindo pela
incapacidade total e permanente para atividades braçais
, vejamos:

Vejamos os principais trechos do laudo pericial:

"(...)

7. No exame físico quais os sintomas da doença apresentados?

Dor lombar, formigamento e fraqueza nas pernas. Claudicação de membro inferior direito. Força muscular diminuída.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Grau grave.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Não é passível de cura.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Sim.

[...]

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividades há incapacidade?

Atividades braçais.

[...]

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Definitiva.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Não é passível de reabilitação.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Devido à formação e o grau de dor do periciando.

(...)"
[sem destaque no original]

O apelante argumenta que o autor exerceu atividade remunerada após o acidente, o que infirmaria a conclusão pericial de incapacidade laborativa. De fato, o extrato previdenciário juntado aos autos demonstra que o autor manteve vínculo empregatício com a empresa "ENG E CON CONSTRUCOES CIVIL LTDA" no período de 05.02.2020 a 01.08.2020, exercendo a função de pedreiro, além de ter realizado contribuições como contribuinte individual nos períodos de 01.06.2021 a 30.06.2021 e de 01.02.2022 a 30.09.2024.

Contudo, o exercício de atividade remunerada, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão pericial de incapacidade laborativa. O fato de o segurado ter trabalhado em determinado período, mesmo estando incapacitado, pode decorrer da necessidade de subsistência, não descaracterizando a incapacidade constatada pelo perito judicial.

A incapacidade laborativa, para fins previdenciários, deve ser analisada sob uma perspectiva biopsicossocial, considerando não somente os aspectos médicos, mas também as condições pessoais do segurado, como idade, grau de instrução e experiência profissional. No caso em tela, trata-se de segurado com 43 anos, que estudou somente até a 8a série do ensino fundamental e que sempre exerceu a função de pedreiro, atividade eminentemente braçal.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que o autor não é passível de reabilitação para outra função "
devido à formação e o grau de dor
". Tal conclusão é coerente com o perfil socioeconômico do segurado, cuja baixa qualificação profissional e histórico laboral restrito a atividades braçais tornam extremamente difícil sua reinserção no mercado de trabalho em funções que não exijam esforço físico.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

[...]

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).
[sem destaque no original]

Assim, ainda que o autor tenha exercido atividade remunerada após o acidente, tal circunstância não é suficiente para afastar a conclusão pericial de incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual de pedreiro, tampouco a impossibilidade de reabilitação para outra função que lhe garanta a subsistência.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025